Tribunal: TJDFT
Processo: 0740626-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740626-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ELEONORA MARIA BUONGERMINO DE ARAUJO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, parte ré, contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos n. 0710350-16.2023.8.07.0006, que deferiu antecipação de tutela (id 169516262 dos autos originários). Na origem, trata-se de ação declaratória de propriedade por acessão inversa, com pedido subsidiário de retenção por benfeitorias ou indenização por acessão. O juízo de origem concluiu pela plausibilidade do direito e constatando também o receio de dano. Por isso, deferiu a antecipação de tutela, para manter a autora no imóvel até o julgamento desta ação, nos seguintes termos: Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. (...) A parte autora formula de pedido de manutenção na posse do imóvel, sob o fundamento de ter erigido benfeitorias significativas no bem. Sustenta que o valor das benfeitorias é significativamente superior ao valor do terreno, de forma que, faz jus ao exercício da faculdade prevista no art. 1.255 do CC. Informa ter procurado a ré para adquirir o terreno, mas o preço pedido é muito superior às suas possibilidades. Pede, em antecipação de tutela, para permanecer na posse do bem até que seja julgada a causa ou até que seja indenizada pelas benfeitorias. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade do direito e o receio de dano. Presente a plausibilidade do direito invocado, tendo em vista que não foi objeto da ação n.0017498-64.2015.8.07.0018 a questão relativa à indenização por benfeitorias. Ademais, a depender do valor das benfeitorias, a parte autora poderia fazer jus ao exercício da faculdade prevista no art. 1.255 do CC, o que recomenda a manutenção da autora no imóvel ao menos até essa questão ser decidida. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para manter a autora no imóvel até o julgamento desta ação. (...) Em razões recursais (ID 51677453), a parte agravante alega, em síntese, a ausência de probabilidade do direito, pois: a) na ação 0017498-64.2015.8.07.0016 entendeu-se pela impossibilidade de a agravada adquirir a propriedade pela usucapião, e, consequentemente, deferiu-se o pedido de imissão na posse da agravante; b) eventuais edificações devem ser consideradas como meras acessões e não benfeitorias; c) ausente boa-fé da agravada, requisito necessário para aquisição por acessão inversa, pois ocupa lote do parcelamento “Vivendas Friburgo”, implantado de forma clandestina e irregular. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão que deferiu a tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 51678411 e 51678412). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017, a contrario sensu). A matéria devolvida a esta Turma Cível reside na revisão de decisão sobre tutela provisória, e o cumprimento de seus requisitos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração de probabilidade de provimento do recurso e da demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. De antemão, esclarece-se que o objeto do recurso é a revisão de decisão sobre tutela provisória. Dessa forma, a probabilidade de provimento do recurso está ligada à análise da (in)existência dos requisitos para concessão da tutela provisória pelo juízo de origem. No caso concreto, constata-se situação peculiar. Conforme afirmado pela agravante, o mesmo imóvel já foi objeto de outra ação, em que se discutiu usucapião e imissão na posse (processo 0017498-64.2015.8.07.0018). No acórdão transitado em julgado, definiu-se pela não ocorrência da prescrição aquisitiva, com propriedade e direito de imissão na posse por parte da UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA da seguinte forma: CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL URBANO IRREGULAR. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. NÃO ATENDIMENTO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO BEM. NÃO OCORRÊNCIA. USO TRANSVERSO DA USUCAPIÃO. REALIDADE FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. INVIABILIDADE. IMISSÃO DA PROPRIETÁRIA NA POSSE DA COISA. 1. Usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade, afigurando-se prescindível o justo título e a boa-fé para fins de usucapião extraordinária (artigo 1238, caput,CPC). 2. Dispensa do justo título e da boa-fé não significa que se deva desconsiderar a função social da propriedade conforme art.5o, XXIII, CF/88. O uso da propriedade deve atender, além dos direitos individuais do proprietário, ao interesse coletivo. Propriedade que não cumpre função social sequer é passível de proteção constitucional. 3. Contagem de prazo para usucapir deve ocorrer a partir da regularização do imóvel, quando esse passou a atender às exigências de ordenação urbana, estando apto a viabilizar cumprimento da função social da propriedade urbana. Em outras palavras, no caso vertente, considerando a data do registro da escritura pública em 24/11/2014 (ID14338419), não há como reconhecer, no caso, a aquisição da propriedade do imóvel por usucapião porque não preenchido o requisito relativo ao tempo (usucapião ordinária - 10 anos; usucapião extraordinária - 15 anos). 4. Admitir ação de usucapião de gleba de terra particular e irregular, sem matrícula individualizada, pode se mostrar temerário na realidade fundiária do Distrito Federal, ao viabilizar legitimação, por via transversa, de propriedade em áreas não regularizadas. 5. Viável a imissão na posse de imóvel cuja propriedade encontra-se provada por meio de escritura pública registrada em cartório. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1273388, 00174986420158070018, Relator: ANA CANTARINO, , Relator Designado:MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressaltamos que o inteiro teor do acórdão trata especificamente do pedido de indenização e retenção por benfeitorias, pontuando que o pedido não foi enfrentado pelo juízo de origem: Quanto ao pedido de ELEONORA MARIA (autora) de indenização pelas benfeitorias erigidas no local (ID14338748), nada a prover, haja vista que tal matéria não foi enfrentada pelo juízo de origem (ID14338746). Analisá-la, nesta seara, implicaria supressão de instância. Dessa forma, o pedido indenizatório e de retenção ainda é possível de ser analisado, não sofrendo os efeitos da coisa julgada do processo 0017498-64.2015.8.07.0018. Em relação a tais pedidos, a parte autora demonstrou minimamente a presença de construção no terreno objeto da ação (vide foto presente em inicial, id 167794201 da origem, p. 6). Além disso, pelo próprio conteúdo decisório do processo 0017498-64.2015.8.07.0018, verifica-se a plausibilidade dos pedidos da autora, pois a própria pretensão de usucapião se fundamentava na posse comprovada por construção de casa no imóvel. Destaca-se que a prescrição aquisitiva não foi reconhecida por ausência de transcurso do lapso temporal necessário, e não por ausência de comprovação da posse. Essa questão merece ser analisada com mais profundidade na origem, após dilação probatória. Entretanto, tal fato não impede a concessão de antecipação de tutela, e foi verificada a probabilidade do direito pleiteado. Em relação ao perigo de dano, requisito da antecipação de tutela na origem, também é exigência adequadamente verificada pelo juízo de origem. A agravada afirma residir no imóvel há dezenove anos, alegação corroborada pelo pedido da empresa agravante, de imissão na posse, no processo 0017498-64.2015.8.07.0018. Tal posse encontra-se ameaçada após o deferimento dessa imissão na posse no processo anteriormente citado. Como demonstrado, tal decisão não analisou eventual direito de retenção por benfeitorias, ou indenização por acessão. Essa questão está sendo levantada através da presente ação, e merece ser analisada antes de cumprida a imissão na posse, para evitar o risco de desalojamento da parte autora, a princípio residente por longo tempo no local, e potencialmente detentora do direito pedido nestes autos. Por outro lado, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em caso de manutenção da decisão de antecipação de tutela. Não estão presentes, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão originária. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator